Tribunal: STF
Processo: HC 54258
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
Habeas corpus. Sentença. Intimação por edital. A simples afirmação do paciente de que não fora procurado em sua residência não elide a certidão do oficial de justiça, que afirmou encontrar-se o mesmo em lugar incerto e não sabido.
Pedido indeferido.